Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL.
1. O defeito no produto, consistente no vazamento de água originado na instalação hidráulica no apartamento novo vendido à demandante, que ocasionou infiltração em imóveis vizinhos, necessidade de reforma e desmonte de móveis e privação do uso integral no imóvel e da água, gera o dano extrapatrimonial.
2. Foi majorado o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.